Tribunal: TJES
Processo: 5023576-31.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023576-31.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER RAMOS ANDRADA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5023576-31.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: WAGNER RAMOS ANDRADA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
WAGNER RAMOS ANDRADA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 6878379, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 6941380), sustentou, brevemente, que o acórdão incorreu em contradição porquanto: i) apesar de fundamentar que tão somente o ofício desempenhado pela parte autora era irregular, por falta de licenciamento ambiental, entendeu ser regular o procedimento de demolição do domicílio do mesmo, sendo que bastaria a interdição das atividades laborais; ii) em nenhum momento foi lavrado auto de demolição, o que por si só, torna a demolição do domicílio do autor ato ilícito; iii) a inviolabilidade do domicílio é cláusula pétrea e, no caso concreto, não estavam presentes quaisquer das hipóteses autorizadoras do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Regularmente intimado, o Município de Vitória apresentou contrarrazões ao ID 7087134, alegando que o recurso aforado não é a via correta para a pretensão autoral, visto que visa a discussão de matéria meritória.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que o embargante sustenta, em resumo, que o acórdão incorreu em contradição porquanto: i) apesar de fundamentar que tão somente o ofício desempenhado pela parte autora era irregular, por falta de licenciamento ambiental, entendeu ser regular o procedimento de demolição do domicílio do mesmo, sendo que bastaria a interdição das atividades laborais; ii) em nenhum momento foi lavrado auto de demolição, o que por si só, torna a demolição do domicílio do autor ato ilícito; iii) a inviolabilidade do domicílio é cláusula pétrea e, no caso concreto, não estavam presentes quaisquer das hipóteses autorizadoras do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Como sabido, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

A contradição que desafia a oposição de aclaratórios é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). Diferente do sustentado pelo embargante, não se presta a via dos embargos para alegar que a decisão seria contraditória com a prova dos autos, dispositivos de lei ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.(...). 3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.)
5. Embargos de Declaração rejeitados.(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017) (destaquei).

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

O acórdão embargado foi claro no que diz respeito a ausência de indício de irregularidade na lavratura do auto de infração questionado. Rememora-se (ID 6878379):

“(...)Não vejo qualquer indício de irregularidade na lavratura do Auto de Infração 80/2020 (ID 5971305 - Pág. 10). Conforme se infere do parecer da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória (ID 5971305 - Pág. 2, 3 e 4), o recorrente residia em uma casa flutuante e realizava serviços de reparos com utilização de fibra de vidro em embarcações. Ocorre que, nos termos da Lei Mun. 5.131/2000 e Res. COMDEMA 013/2014 seria necessário que o mesmo possuísse licença ambiental para realizar seu ofício. Pois bem. O autor, ora recorrente, não dispunha de qualquer licença, exercendo as funções de forma irregular (...)”.

A decisão colegiada também consignou expressamente a inexistência de violação à inviolabilidade de domicílio:

“(...) Consta, ainda, que o recorrente fora previamente autuado em 03.04.2020 (auto de infração n. 310/2020 e de interdição n. 008/2020), tendo sido orientado a providenciar a licença ambiental, e, como assim não procedeu e diante de nova provocação dos agentes públicos através de denúncias, independentemente da origem, fora constatado que o recorrente continuava a exercer suas atividades sem o necessário licenciamento ambiental e em desacordo com as normas ambientais, razão pela qual fora realizada a demolição e apreensão em 28.04.2020, com a apreensão dos equipamentos utilizados (auto de apreensão n. 003551/2020), que é na prática o auto de demolição. Nota-se, claramente, que se passaram mais de 20 dias entre a autuação e a demolição do bem sem que o recorrente tenha apresentado defesa administrativa, ou, ao menos, tivesse paralisado as atividades poluidoras no local. Por fim, o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio (privado) não impede a legítima ação do poder público, no caso, na proteção do meio ambiente (coletivo), eis que ambos se tratam de direitos constitucionalmente protegidos. Pensar de forma diversa permitiria a contintuidade de atividades poluidoras como garimpos e madeireiras, desde que a estrutura poluidora fosse utilizada como moradia, o que ocorre na ampla maioria desses casos. A questão social, ainda, não pode ser utilizada como justificativa para a manutenção de práticas irregulares em detrimento do meio ambiente. (...)”.

In casu, o embargante alega tais matérias em tentativa descabida de ver reapreciadas questões exaustivamente tratadas no julgamento do recurso inominado, em virtude de decisão que lhe foi desfavorável, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios.

Por fim reforço que, ainda que para efeito de prequestionamento (ID 6941380 – pág. 02), é necessário a demonstração de existência de algum dos vícios previstos no artigo 48 da Lei n. 9.099/95, não sendo cabível a interposição apenas para o citado fim.

A propósito:

JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade
. 2. O embargante aponta omissão do acórdão, pois ignorou que, mesmo tendo sido a embargada internada em hospital privado, sem convênio com o Sistema Único de Saúde/SUS, deveriam ter sido aplicados parâmetros financeiros fixados em tabelas pelo próprio sistema SUS, para casos de internação em Unidade de Terapia Intensiva/UTI. 3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é uníssona quanto à inaplicabilidade da tabela do SUS para débitos oriundos de internação em hospital da rede privada não conveniado. Nesse sentido: acórdão n.1070621, 20150110217496APC, relatora Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 05/02/2018; acórdão n.877154, 20110112315225APO, Relatora Nídia Corrêa Lima, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015, Publicado no DJE: 09/07/2015. 4. In casu, não existem vícios a serem sanados.
Na verdade, pretende o embargante a rediscussão da matéria, o que não é possível ante a inadequação da via recursal eleita. 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado
. 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07584460820188070016 DF 0758446-08.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 08/08/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 12/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

No mesmo sentido é o Enunciado 125 do FONAJE:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

Diante de todo o exposto, conclui-se que o autor/embargante pretende, na verdade, discutir o conteúdo da decisão, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)